Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720762-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO APELADO: MARIO GORINI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 64699344. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator